Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Processo : 0717987-07.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de deferimento da tutela de urgência cautelar para suspender provisoriamente os efeitos da cobrança discutida nos autos, ao menos até a tentativa de conciliação prévia. Fundamentou o juízo a quo: Embora não haja evidência de bom direito na pretensão de alteração unilateral, pelo ocupante, das condições para a aquisição do bem público ocupado ilegalmente, a questão exige uma solução pela perspectiva da tutela cautelar, de modo a assegurar eventual resultado útli do processo. Com efeito, para a análise segura e serena da pretensão deduzida em juízo, faz-se necessário preservar o estado de fato atual, de modo a não se esvaziar o objeto da lide, o que ocorreria em caso de remoção da autora do imóvel público ocupado ilicitamente. Assim, para fins de tutela cautelar, há fumus boni iuris, representado pela garantia do acesso à jurisdição, a qual deve ser útil, e há também periculum in mora, representado pelo risco de perecimento do objeto da pretensão, em caso de incidência das sanções contratuais inerentes à aquisição do imóvel público ocupado fora dos critérios legais. Em face do exposto, concedo liminarmente tutela cautelar, para suspender provisoriamente os efeitos da cobrança discutida na demanda, ao menos até a tentativa de conciliação prévia. Não obstante, é recomendável à autora que reserve quantia razoável para a eventual e possível cobertura do preço do bem, para a hipótese de sucumbência na demanda. A agravante ressalta que não há qualquer ilegalidade que tenha motivado o pedido da agravada para revisão contratual. Destaca que o negócio jurídico estabelecido pelas partes, consistente na compra de imóvel por meio de licitação pública, indiscutivelmente, é regulado pela Lei de Licitações e contratos, devendo ser fielmente cumprido por força do art. 66 da Lei n. 8.666/93 e art. 422 do Código Civil. Alude ao princípio da boa-fé e da probidade das partes nos contratos, afirmando que a agravada fora orientada pelo corpo técnico da Terracap sobre as condições e vantagens do contrato celebrado, em especial, que o pagamento do financiamento está em dia e que este já contempla o máximo de parcelas e o menor percentual de taxa de juros disponível. Diz que a posição da agravada na negociação se mostrou extremamente vantajosa, inexistindo desvantagem perante a sociedade ou a agravante, bem assim, urgência capaz de suspender as obrigações livremente pactuadas. Afirma que a alteração de quaisquer das condições previstas no edital causaria lesão ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade do procedimento de licitação. Menciona o risco de irreversibilidade da pretensão posta na ação originária, em prejuízo da agravante, assim como que poderá servir de paradigma para outros casos, podendo dar ensejo a diversas ações com o mesmo propósito. Assevera que não cabe transferir à Terracap todo o risco do negócio livremente celebrado pela agravada. Avalia não estarem presentes os requisitos para a liminar suspensão dos pagamentos das prestações do imóvel e, com isso, obstar a adoção das medidas administrativas e judiciais ao alcance da agravante para recebimento de seu crédito, em desprestígio aos termos do contrato firmado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, a autora-agravada relatou ter participado da Convocação para Venda Direita no 01/2017, promovida pela Terracap, por meio do Edital no 01/2017, tendo aderido à proposta de compra, a fim de regularizar a situação e não perder o imóvel onde reside há 25 anos. Disse que optou pela compra a prazo, sem entrada, firmando contrato de financiamento em 240 (duzentas e quarenta) prestações, em 29.05.2020, com taxa de juros editalícia de 0,4% ao mês. Alegando dificuldade financeira, pediu revisão do contrato para redução do valor das prestações ou a suspensão de pagamento. Em se tratando de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública, aplicável a Lei n. 8.666/93, bem assim a Lei n. 9.514/97, caso tenha havido constituição de alienação fiduciária em garantia do negócio jurídico. Além disso, não custa frisar que o edital rege a licitação e suas exigências devem ser atendidas por todos os licitantes, sob pena de quebra da isonomia. De acordo com o STJ, “Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.” (AgRg no AREsp 458.436/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.04.2014). Nesse contexto, a princípio, não cabe revisão contratual para alterar as normas e condições previstas no edital, o que, entretanto, não se pode descartar, desde logo, sem uma análise mais aprofundada sobre as peculiaridades do caso e os normativos envolvendo a venda direta a ocupante de imóvel público, nas condições estabelecidas no edital de convocação. A propósito, a decisão atacada não promoveu a revisão liminar do contrato, propriamente, mas apenas suspendeu provisoriamente “os efeitos da cobrança discutida na demanda”. Isso para resguardar o resultado útil do processo, ao menos até audiência de conciliação previamente designada, tendo em vista a possibilidade de perda do próprio objeto da ação, caso não fosse concedida a medida liminar aqui atacada. Por certo, tal medida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano maior à parte que ocupa o imóvel há vários anos e, mesmo fazendo a opção de compra direta, poderia perdê-lo antes mesmo de viabilizar uma possível composição entre as partes. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque a alegação de que a suspensão do pagamento das parcelas causará danos irreversíveis ao patrimônio da agravante não foi demonstrada no agravo, tratando-se de mera afirmação desprovida de lastro probatório. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o, inc. XIV, da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[2], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90893119 dos autos na origem (processo n. 0702859-87.2021.8.07.0018). [2] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.